Tribunal: TJPA
Processo: 0003970-36.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003970-36.2019.8.14.0047

APELANTE: JOSE WILSON PEREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO E NO PLENÁRIO DO JÚRI.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, I, do CP à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, objetivando a
anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (ii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, auto de exame cadavérico, certidão de óbito e depoimentos colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

4.
Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ WILSON PEREIRA FERNANDES, termo no ID – 19927753,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Maria (ID – 19927752), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 19927793), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID - 19927796), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20984736, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19927397) o seguinte:

“Consta nos autos de inquérito policial que no dia 16/06/2019 por volta das 14HOO, na Rua 15 n® 299, setor cascalheira, próximo ao bar do Braulino de Rio Maria /PA em Rio Maria/PA, o denunciado JOSÉ WILSON PEREIRA FERNANDES, com animus necandi, desferiu um único golpe de faca (arma branca), na parte superior supra clavicular. região jugular. na vítima DOMINGOS PEREIRA PINTO, assim, praticou conduta típica e ilícita subsumindo-se ao crime descrito no art. 121, §2°, II do CPB.

O motivo do homicídio foi que o autor havia agredido a vítima fisicamente, simplesmente pelo fato do agressor dever uma quantia em dinheiro para a vítima e não gostar de ser cobrado. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 29/04/2024, ata no ID - 19927753, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no presente
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de absolvição por insuficiência de provas, sendo que, na
quesitação (ID – 19927763), os
jurados, por maioria de votos, acolheram a tese acusatória (homicídio qualificado por motivo torpe)
, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em comento, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente boletim de ocorrência policial, auto de exame cadavérico, certidão de óbito, todos constantes do ID - 19927396, e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, a testemunha CARLIANE DA COSTA PINTO, filha da vítima, relatou:

“
QUE, no dia do fato, segundo um rapaz identificado como Professor Nivaldo, o qual estava bebendo com seu pai e o acusado, houve uma discussão entre os dois
;
QUE o acusado queria bebida e o pai não queria mais vender, pois ele já estava o devendo; QUE tal rapaz não presenciou o crime, mas viu quando o acusado ameaçou o seu pai de morte
; QUE seu pai foi se deitar na rede e Nivaldo saiu; QUE na segunda esquina ele já ficou sabendo que seu pai estava morto, voltou ao local e o viu sem vida.”
(grifo nosso)

Tal depoimento foi ratificado durante o plenário do júri, termo no ID – 19927759.

Em juízo, a testemunha LUIZ CARLOS OLIVEIRA COUTO, investigador de polícia civil, declarou:

“
QUE, no dia do fato, estava de plantão na delegacia de polícia civil, quando tomou conhecimento de um um homicídio na travessa 15, o setor cascalheira
; QUE se deslocou até o local do fato e lá já encontrou a vítima, sem vida, caída no chão, próximo ao meio-fio;
QUE, segundo informações obtidas no local, residência e bar da vítima, ela e o acusado tiveram uma discussão, pois este queria bebida de graça e aquela se negou a dar
; QUE a vítima estava dando guarida para o acusado, em um dos quartos da casa;
QUE, horas ou minutos depois da discussão, a vítima estaria deitada em uma rede, momento em que, de acordo com uma testemunha ouvida, o acusado veio do seu quarto, pegou uma arma branca e a golpeou, a qual ainda se levantou da rede, tentou correr e caiu na rua
, já próximo ao meio fio, conforme fotos tiradas no local; QUE no bar encontrou a rede atada e com muito sangue embaixo, no chão.”
(grifo nosso)

De igual modo, extrai-se dos depoimentos das testemunhas SILVIO COSTA LIMA, policial militar, e EMIVALDO PEREIRA DA SILVA, no plenário do júri, que o apelante e o ofendido estavam juntos poucos antes do ocorrido no local do fato.

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, em suas duas turmas com competência penal, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES,
Sexta Turma
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP,
Quinta Turma
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do
art. 121, §2º, I, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 10/04/2026